Tribunal: STF
Processo: RE 93273
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
-CIVIL. ATO JURÍDICO. ERRO SOBRE O MOTIVO, EXPRESSO COMO CAUSA
DETERMINANTE, CONSIDERADO CAPAZ DE VICIAR O ATO, SEGUNDO O ART. 90
DO CÓDIGO CIVIL. ERRO DE DIREITO, TAMBÉM CONSIDERADO APTO A
INVALIDAR O ATO. ACÓRDÃO QUE ADMITE AS DUAS CAUSAS DE ANULAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE O ATACA SOMENTE QUANTO AO ERRO DE
DIREITO, TIDO PELO RECORRENTE COMO INCAPAZ DE VICIAR O ATO, ANTE O
ART. 3. DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO (SÚMULA 283).